Tribunal: TJMT
Processo: 1121599-06.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1121599-06.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELVIR LODI - CPF: 464.622.520-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. REMESSA À TURMA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em ação de obrigação de fazer proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra, em razão da ausência de juntada de exames médicos atualizados exigidos por determinação judicial.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se esta Câmara possui competência para processar e julgar recurso interposto em ação proposta contra entes públicos, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos.

III. Razões de decidir

3. O valor atribuído à causa é inferior ao limite de 60 salários mínimos previsto para a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

4. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta nas causas cíveis de interesse dos Estados e Municípios cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, nos termos da Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

5. A complexidade da matéria, a eventual necessidade de produção de prova pericial, a tramitação pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública ou a condição de idoso da parte autora não afastam a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública quando preenchidos os requisitos legais.

6. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento, no IRDR nº 85.560/2016, Tema 01, de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações cujo valor da causa não ultrapasse 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

7. Reconhecida a incompetência absoluta da Câmara para apreciação do recurso, impõe-se a remessa dos autos à Turma Recursal competente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “É absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados e Municípios cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, ainda que a demanda envolva direito à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 5º, II; Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, IRDR 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, Seção de Direito Público, j. 19.12.2018; TJ/MT, AI 1040721-23.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.4.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Delvir Lodi contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1121599-06.2025.8.11.0041, proposta pelo apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra, que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I e VI, do CPC/2015, em razão de não terem sido juntados exames médicos atualizados que comprovassem o quadro clínico do autor, conforme determinação judicial.

Nas razões recursais, sustenta que a extinção prematura viola a primazia do julgamento do mérito e o princípio da cooperação processual, uma vez que não permaneceu inerte.

Aponta excesso de formalismo em demanda que envolve direito fundamental à saúde, pois a exigência de exames atualizados como condição de admissibilidade impõe ônus desproporcional ao hipossuficiente.

Defende que tais exames constituem elemento probatório, não requisito formal da petição inicial, havendo confusão entre admissibilidade e mérito.

Argumenta, ainda, que cabe ao Estado viabilizar a prova em matéria de saúde, especialmente quando depende do SUS, e que a extinção do processo sem instrução configura cerceamento de acesso à justiça.

Requer a reforma da sentença, o prosseguimento do feito, a análise da tutela provisória e, se necessário, a produção de prova técnica pelo SUS, com prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer o desprovimento do recurso, sustentando que a extinção do processo foi regular, pois a parte autora, intimada, não apresentou exames médicos atualizados, sendo legítima a exigência e não havendo violação ao princípio da cooperação processual.

O Município, em contrarrazões, defende a extinção do processo, pois a parte autora, intimada para juntar documentação médica atualizada, permaneceu inerte, sendo a sentença de rigor.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminar - Competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do valor da causa

De plano, verifica-se que o valor atribuído à causa é de R$ 1.518,00, montante que se encontra muito aquém do limite de 60 salários mínimos, circunstância que atrai a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, combinada com a Lei nº 9.099/1995, tornando indevida, por conseguinte, a apreciação do recurso por esta Câmara.

Em razão disso, aplica-se o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR nº 85.560/2016, Tema n. 01, nos termos da legislação processual civil vigente,
in verbis
:

“
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
. Por se tratar de questão de direito e, com vista a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, da Lei n.12.153/2009”. (TJ/MT, IRDR 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, Seção de Direito Público, j. 19.12.2018)

Assim, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é fixada exclusivamente pelo valor da causa, sendo irrelevantes, para esse fim, a complexidade da matéria ou a eventual necessidade de prova pericial. Os arts. 2º e 5º da Lei nº 12.153/2009 são expressos nesse sentido:

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

[...]

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

[...]

II - como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas”.

Ressalta-se que nem a tramitação pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública nem a condição de idoso do autor afastam essa competência absoluta. Esta Corte, em precedente recente e diretamente aplicável ao caso, assim decidiu:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA DE JUIZADO INSTALADO. IRDR E IAC. PREVALÊNCIA DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS. RECURSO PROVIDO.

[...]

7. A existência de vara especializada ou opção por modelo administrativo de tramitação (como Núcleo de Justiça 4.0) não afasta a competência legalmente fixada, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

8. As regras protetivas do Estatuto do Idoso definem o foro competente, mas não afastam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública quando presente no mesmo local e preenchidos os requisitos legais.

9. Verificado que o valor da causa é inferior ao limite legal e que há Juizado instalado na comarca, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta da vara comum, com remessa dos autos ao órgão competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A competência absoluta pode ser apreciada em agravo de instrumento, em razão de sua natureza de ordem pública e da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. 2. É absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para causas de até 60 salários mínimos, quando instalado no foro competente. 3. A existência de vara especializada ou regra protetiva de foro não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública quando presentes seus requisitos legais.

[...]
”

(TJ/MT, AI 1040721-23.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.4.2026)

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a incompetência desta Câmara para o processamento e julgamento do recurso interposto e determino a imediata remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para dele conhecer e julgar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026